Tribunal: TJSP
Processo: 2049700-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CAUTELAR – Pedido de sequestro cautelar – Alegação de que bem adquirido na constância da união estável foi de modo simulado transferido ao filho da antiga companheira – Inexistência de elementos seguros a corroborar a assertiva – Inexistência, também, de indicação de risco de dissipação ou perdimento do bem – Necessidade da oitiva da parte contrária e de adequada instrução do processo –

Ementa:
CAUTELAR – Pedido de sequestro cautelar – Alegação de que bem adquirido na constância da união estável foi de modo simulado transferido ao filho da antiga companheira – Inexistência de elementos seguros a corroborar a assertiva – Inexistência, também, de indicação de risco de dissipação ou perdimento do bem – Necessidade da oitiva da parte contrária e de adequada instrução do processo – Ausência dos requisitos autorizadores – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049700-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante GLAUCO
LOUREIRO PEIXOTO, são agravados MARIA CRISTINA PICÃO ALVES e LUCAS
ALVES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049700-13.2020.8.26.0000 -– tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2049700-13.2020.8.26.0000
COMARCA - RIBEIRÃO PRETO
3o Ofício da Família e Sucessões, Processo no 1011714-52.2015.8.26.0506
AGRAVANTE
-
GLAUCO LOUREIRO PEIXOTO
AGRAVADOS
-
MARIA CRISTINA PICÃO ALVES
V O T O No 31.577
CAUTELAR Pedido de sequestro cautelar Alegação de que
bem adquirido na constância da união estável foi de modo
simulado transferido ao filho da antiga companheira

Inexistência de elementos seguros a corroborar a assertiva
Inexistência, também, de indicação de risco de dissipação ou
perdimento do bem Necessidade da oitiva da parte contrária e
de adequada instrução do processo Ausência dos requisitos
autorizadores Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em “ação declaratória incidental de nulidade de ato jurídico”, o Juízo
indeferiu o pedido de tutela de urgência (fls. 294/297 dos originais).
Insurge-se o autor. Alega: a) manteve união estável com a primeira
requerida no período compreendido entre 2010 e 2015 e ajuizou a presente ação com o
intuito de desfazer simulação de compra e venda de imóvel realizada entre ela e seu filho;
b) a pretensão da anulação do negócio jurídico se deve ao fato de que o imóvel transferido
é objeto de discussão em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em que
discutida a partilha de bens havidos na constância da união estável, o que impedia a
transferência do bem; c) juntou documentos idôneos e suficientes que comprovam a
existência da união estável, fato que restou incontroverso e o imóvel foi adquirido pelo
então casal em setembro de 2011; d) um mês antes do final do relacionamento, a requerida
sorrateiramente transferiu o apartamento, do qual havia contrato de gaveta, diretamente
para seu filho, como se este tivesse comprado o bem diretamente da construtora.
Requer o provimento do recurso “para conceder ao agravante o direito de
permanecer na posse imediata do referido imóvel até o deslinde final do processo no.
1005634- 72.2015.8.26.0506 que determinar a forma de partilha do bem”.
A medida liminar foi indeferida às fls. 288.
Não houve resposta por ainda não ter ocorrido a citação da parte contrária,
quando da interposição do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049700-13.2020.8.26.0000 -– tb-jcs
3
1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
sequestro de imóvel que, segundo alega o recorrente, foi ilicitamente transferido ao filho de
sua antiga companheira, posto que adquirido pelo casal na constância da união estável e,
portanto, deve ser objeto de partilha judicial.
A decisão foi proferida nos seguintes termos, no ponto aqui interessante:
“(...)
“2. INDEFIRO a tutela de urgência buscada por não vislumbrar,
em cognição sumária, os requisitos necessários para concessão da medida (fumus
boni iuris e periculum in mora). O negócio jurídico supostamente lesivo aos
direitos patrimoniais do autor ocorreu ainda durante a união estável (já
reconhecida e dissolvida por sentença transitada em julgado nos autos do processo
no 1005634-72.2015.8.26.0506). Inexiste prova pré-constituída do alegado intuito
de sonegar bens da partilha. Necessária a produção de outras provas, com a oitiva
da parte adversa, como forma de se ventilar melhor os fatos (...)”.
2. Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil de
2015, que trouxe nova sistemática processual à matéria, será concedida a tutela de urgência
se constatada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito alegado
vir a ser reconhecido na sentença final, e estiver presente “o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”. Se a medida foi negada em primeiro grau, a antecipação da
tutela recursal para esse fim (art. 1.019, I) há de preencher as condições de deferimento,
para vir a ser deferida na instância superior.
A pretensão do recorrente está baseada na alegação de que o imóvel “foi
adquirido em 16/09/2011 com pagamento em 30 parcelas mensais e sucessivas que
iniciaram-se em 09/2011 findaram-se em 02/2014, período em que o requerente figurava
inclusive como dependente na declaração de imposto de renda da primeira requerida”
(petição inicial, fls. 9 dos originais), restando comprovados os pagamentos, que constam de
“anotações de próprio punho da requerida, feita em livro de anotações contábeis do
casal” (idem, fls. 6).
O recorrente juntou um contrato de compra e venda do imóvel, em que a
antiga companheira compareceu como compromissária compradora (fls. 90/114 dos
originais), e que se qualificou como “separada judicialmente”. O contrato data de 16 de
setembro de 2011 (fls. 114). Também foram juntadas diversas anotações de gastos (fls.
115/143 dos originais) em que constam 15 rubricas de valores referidos como “Vitta”, de
mais de R$ 3.000,00, o que sugere tenham relação com os pagamentos de mensalidades
pactuadas e a certidão de matrícula do imóvel no CRI, atestando que houve a transferência
do bem para Lucas Alves Garcia, feita pela Construtora, SPE Vitta Jardim Zara Ltda. (fls.
144/146).
Esses elementos podem constituir indício de aquisição e pagamento do
preço contemporâneos à convivência, a induzir coparticipação e, por conseguinte,
comunhão (presumida, na forma da lei) de esforços. Todavia, são insuficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049700-13.2020.8.26.0000 -– tb-jcs
4
permitir se conclua, desde já, tenha havido simulação envolvendo a antiga companheira do
recorrente, o filho dela, também demandado, e a construtora do empreendimento, com o
propósito específico de causar dano ao postulante.
Por outro lado, não veio aos autos a escritura de transmissão dos direitos
então ostentados por força do contrato acima referido, ao filho da então companheira do
recorrente. Não se sabe, então, em quais condições se deu a negociação e tampouco como
se deu o pagamento da totalidade do preço do imóvel.
3. Ressalta DANIEL MITIDIERO em comentário ao art. 301 do novo
estatuto processual (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, 2a tiragem, pág. 784):
“1. Tutela cautelar. Toda e qualquer tutela idônea para conservação
do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301). Daí
que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto
contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser
obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito
brasileiro isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código
reconhece o poder cautelar geral do juiz (José Roberto dos Santos Bedaque,
Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência,
Malheiros). O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do
arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra
alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos
comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (“fumus boni
iuris”) e perigo na demora (“periculum in mora”). Significa ainda que o Código
vigente incorporou o significado desses termos tal como eram compreendidos
na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a
resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. Sequestro é uma
medida cautelar que visa a proteger de um perigo de dano a tutela do direito
à coisa. Arrolamento de bens é uma medida cautelar que visa a descrever,
apreender e depositar determinada universalidade de bens exposta a um risco de
dano. Protesto contra alienação de bens é uma medida cautelar que visa assegurar
a frutuosidade da tutela do direito à reparação ou ao ressarcimento diante de um
perigo de dano. Serão cabíveis arresto, sequestros, arrolamentos de bens, protestos
contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos
direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação
ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(Ovídio Baptista da Silva, Curso de Processo Civil cit.; Guilherme Recena Costa,
“Entre Função e Estrutura: Passado, Presente e Futuro da Tutela de Urgência no
Brasil”, Tutelas de Urgência e Cautelares, Saraiva)”.
Neste caso, sequer há comprovação forte o suficiente que torne inequívoca a
existência do direito do recorrente sobre a coisa e, por outro lado, inexiste demonstração de
que o bem esteja em risco de dissipação ou perdimento, a justificar o deferimento da
medida cautelar, nessa fase inicial do processo. Convém, como bem ressaltado pela r.
decisão agravada, proceder à citação dos requeridos e, estabelecido o contraditório, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049700-13.2020.8.26.0000 -– tb-jcs
5
realizada instrução a permitir o exame e a decisão causa ao abrigo de maiores e melhores
elementos de aferição, conferindo maior segurança à prestação jurisdicional.
Em suma, nada há que ser alterado na r. decisão agravada, que fica mantida
por seus fundamentos, acrescidos dos acima alinhados.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente